Tribunal: STF
Processo: ARE 1451667
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 2. NULIDADE DA ALTERAÇÃO DO RITO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. 3. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. FUGA APÓS A ORDEM DE PARADA. POLICIAMENTO OSTENSIVO. CRIME CONFIGURADO. 4. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACUSADO QUE NÃO ADMITE A PRÁTICA DO DELITO. REDUÇÃO DA PENA INVIÁVEL. 5. ABRANDAMENTO PARA O REGIME ABERTO. ACUSADO REINCIDENTE. IMPEDIMENTO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. MEDIDA QUE NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. AGENTE COM AÇÕES PENAIS EM CURSO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR FIXADO NA SENTENÇA QUE JÁ ALCANÇOU MAIOR VALOR E PROPORCIONAL AO TRABALHO DESEMPENHADO.MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    5. Postulou ainda a defesa o abrandamento do regime e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    No tocante ao primeiro tema, o pleito recursal esbarra na própria previsão contida no art. 33 do Código Penal:



    (...)



    O apelante não cumpre o primeiro dos requisitos, qual seja, a necessária primariedade para que possa cumprir a pena em regime inicial aberto.



    E, existindo imediato obstáculo legislativo, não há como acolher-se o pedido de abrandamento do regime.



    No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, é certo que o art. 44, § 2º, do Estatuto Repressivo, possibilita a concessão do benefício aos acusados que não sejam reincidentes específicos, o que é o caso dos autos, porque a condenação anterior do réu deu-se pelo cometimento do delito de disparo de arma de fogo (Lei n. 10.826/03, art. 15).



    Ocorre que o apelante responde a diversas outras ações penais, estando já condenado em Primeiro Grau em outras duas delas:



    (...)



    Assim, apesar de o acusado não ser reincidente específico, a medida não se mostra socialmente recomendável, considerando-se ser a habitualidade delitiva uma de suas principais características.



    (...)



    Mantém-se também na sentença, portanto, a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente